Tribunal: TJES
Processo: 0013567-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013567-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COOPERAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, exige a intimação prévia da parte para suprir o vício, sob pena de configurar decisão surpresa e formalismo excessivo.

2. A ausência de intimação sobre a emissão das guias de custas processuais viola os princípios da cooperação processual e da primazia da solução de mérito, especialmente em contexto de tramitação física dos autos.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando a regularidade procedimental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, RUBEM MARCELINO
e
DILMA DOS SANTOS MARCELINO

em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução apresentados pelos apelantes em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A sentença, fundamentada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não pagamento das custas iniciais pelos embargantes, mesmo após a concessão de parcelamento em seis vezes.

Os apelantes sustentam que não foram devidamente intimados para retirar as guias emitidas, o que inviabilizou o pagamento tempestivo das parcelas. Alegam que o processo tramitava em meio físico à época, dificultando a obtenção das guias sem a referida notificação formal. Invocam os princípios da primazia da solução de mérito e da cooperação processual (id. 10423392).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10423405).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0013567-42.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUMAGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA, RUBEM MARCELINO, DILMA DOS SANTOS MARCELINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUMAGRAN MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, RUBEM MARCELINO
e
DILMA DOS SANTOS MARCELINO

em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução apresentados pelos apelantes em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A sentença, fundamentada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não pagamento das custas iniciais pelos embargantes, mesmo após a concessão de parcelamento em seis vezes.

Os apelantes sustentam que não foram devidamente intimados para retirar as guias emitidas, o que inviabilizou o pagamento tempestivo das parcelas. Alegam que o processo tramitava em meio físico à época, dificultando a obtenção das guias sem a referida notificação formal. Invocam os princípios da primazia da solução de mérito e da cooperação processual (id. 10423392).

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a extinção decorreu da ausência de pagamento das custas processuais no prazo fixado, após concessão de parcelamento em seis vezes. Contudo, os apelantes alegam que não foram regularmente intimados acerca da emissão das guias para o pagamento, o que comprometeu sua capacidade de cumprir com a determinação judicial.

Importante destacar que o artigo 290 do CPC, aplicável ao caso, exige a intimação prévia da parte autora para realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Nos presentes autos, ficou demonstrado que, embora tenha havido decisão deferindo o parcelamento, os apelantes aguardavam a intimação específica para ciência da emissão das guias. E, de fato, tal intimação não foi realizada, o que contraria o princípio do contraditório e o dever de cooperação processual.

O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º do CPC, impõe aos sujeitos do processo a obrigação de agir em conjunto para alcançar a solução justa e efetiva da controvérsia, assegurando que todas as partes tenham condições de cumprir as determinações judiciais.

Ademais, o CPC também privilegia a primazia da resolução de mérito, como explicitado no artigo 4º, segundo o qual “
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

Nesta seara, a extinção do feito sem que os apelantes tenham sido intimados acerca da emissão das guias representa um excesso de formalismo que compromete a efetividade do processo. Ressalte-se que os autos tramitavam em meio físico à época dos fatos, aumentando a importância de uma intimação clara e específica, condição essencial para que os apelantes pudessem cumprir com o pagamento.

Nesse contexto, entendo que a sentença merece ser anulada, com a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada aos apelantes a intimação formal para retirada das guias e realização do pagamento das custas parceladas, conforme já deferido pela magistrada em decisão anterior.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.